Tribunal: TJPA
Processo: 0000713-26.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11410 - Crimes contra portadores de deficiência
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000713-26.2020.8.14.0028

APELANTE: MARINA COELHO CABRAL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CURADORA. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou a ré à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 25 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 89, parágrafo único, II, da Lei 13.146/2015, combinado com o art. 71 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a suficiência de provas para a condenação; (ii) examinar a idoneidade da fundamentação utilizada na dosimetria da pena, especialmente quanto às consequências do crime (iii) a possibilidade da exasperação basilar na fração de 1/8.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório é harmônico e suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitivas, com destaque para os extratos bancários, documentos judiciais de curatela, laudo médico e depoimentos de testemunhas que confirmam a utilização dos valores para fins pessoais pela acusada.

4. A própria apelante, em sede extrajudicial, admitiu ter realizado os saques dos valores do benefício do curatelado, utilizando-os para pagamento de aluguel, aquisição de bens próprios e outras despesas pessoais, revelando dolo específico.

5. A negativação da circunstância judicial das consequências do crime foi devidamente fundamentada, tendo em vista que o desvio prolongado dos recursos causou privações alimentares, financeiras e de saúde à vítima, comprometendo-lhe a dignidade e qualidade de vida.

6. Não há direito subjetivo do réu à adoção de frações fixas para o aumento da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A utilização reiterada de benefício assistencial por curador em proveito próprio configura o crime do art. 89, parágrafo único, II, da Lei 13.146/2015. 2. A exasperação da pena com base nas consequências do crime é legítima quando evidenciado prejuízo concreto à vítima.”

_____

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, I; 68; 71. Lei n. 13.146/2015, art. 89, parágrafo único, II. CPP, art. 386, VII; art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes – Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 988.979/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.04.2025; TJMG, ApCrim nº 0023736-75.2019.8.13.0153, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, 1ª Câmara Criminal, j. 04.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 11 a 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Marina Coelho Cabral da Silva apela de sentença da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA que a condenou à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 25 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 89, parágrafo único, II, da Lei n. 13.146/2015, c/c art. 71 do CP (ID 26068698).

A apelante pugna pela absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, destacando que a circunstância judicial das consequências do crime foi negativada mediante fundamentação inidônea. Eventualmente, postula que a referida vetorial seja desvalorada à fração de 1/8 (ID 26068703).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 26068713), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 29896576).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenada pela prática do crime previsto no art. 89, parágrafo único, II, da Lei nº 13.146/2015, por haver, na condição de curadora de seu irmão portador de deficiência, se apropriado de valores provenientes de seu benefício assistencial, conduta praticada em continuidade delitiva, inexistindo elementos que autorizem a absolvição, uma vez que o conjunto probatório é harmônico e suficiente para demonstrar a materialidade e autoria delitivas, bem como o dolo específico de desvio dos valores pertencentes ao curatelado.

Nesse particular, a
materialidade delitiva
restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de 01 (um) cartão de cor verde, com detalhes em branco, contendo a inscrição “BPC – Benefício de Prestação Continuada de Assistência Social”, número 4096 0905 4686 5909 6, emitido em nome de Marina Coelho C. da Silva (ID 26068542 – págs. 6/7).

Corrobora tal evidência o atestado de saúde que declarou a plena aptidão da acusada para assumir a responsabilidade pela vítima, Marcos Venícius da Silva Neto (ID 26068543, pág. 4), bem como o laudo médico que atestou a deficiência mental do curatelado (ID 26068543, pág. 5). Soma-se a isso a decisão judicial que nomeou a apelante como curadora do ofendido (IDs 26068543, p. 19 e 26068544) e o extrato de histórico de crédito em nome da ré (ID 26068543 – págs. 6 e 16), demonstrando o recebimento e movimentação dos valores do benefício.

A
autoria delitiva
, ao contrário do que sustenta a defesa, foi demonstrada pela prova testemunhal judicializada, tal como consta na sentença impugnada, transcrita no essencial:

“A vítima MARCOS VINICIUS DA SILVA NETO, relatou que sua irmã, MARINA COELHO CABRAL DA SILVA, que era sua curadora, estava “roubando” seu benefício de prestação continuada (BPC), pois não o utilizava para suas necessidades. Afirmou que Marina usava o dinheiro para comprar itens pessoais, como roupas e maquiagem, e até mencionou a compra de uma motocicleta.

Contou que, enquanto Marina estava bem-vestida, ele usava roupas velhas e não recebia o dinheiro necessário para sua alimentação, remédios e outras necessidades básicas. Disse que passou muito tempo aposentado e sem dinheiro, ficando “rodado” e que a acusada sempre dizia que não tinha dinheiro.

A vítima também mencionou que Marina fez um empréstimo de R$ 10.000,00 em seu nome sem seu conhecimento. Ele relatou que, durante o período em que Marina era sua curadora, passou por dificuldades financeiras e de saúde, pois não recebia o suporte necessário. O ofendido destacou que morava na mesma casa em que residia a acusada, mas depois de um tempo ela foi embora, deixando-o "rodado".

Afirmou que, após a denúncia, ele passou a morar com sua outra irmã chamada NECA, a qual cuidava melhor dele e utilizava o seu benefício para suas necessidades. Disse que passou então a morar com sua outra irmã, a qual cuida bem dele e lhe entrega direitinho seu benefício mensalmente.

No mesmo sentido, a informante ANTONIA COELHO CABRAL afirmou em juízo que tomou conhecimento da situação envolvendo Marina Coelho Cabral da Silva e o benefício de Marcos Vinícius da Silva Neto quando deu entrada no Ministério Público. Ela foi informada pela mãe de Marcos sobre a suspeita de que Marina estava se apropriando dos valores do benefício destinado a ele.

Contou que Marcos sofre de esquizofrenia e é dependente de cuidados, necessitando de remédios e sustento, porém Marina não estava utilizando o benefício para essas necessidades. Relatou que juntamente com sua mãe, começaram a desconfiar de Marina quando esta começou a aparecer com joias, roupas novas, e ao afirmar que iria comprar uma motocicleta. Elas descobriram que Marina estava recebendo o benefício de Marcos há mais de um ano sem usá-lo para o sustento dele.

A informante disse que procurou o INSS e confirmou que Marina estava recebendo o benefício. Contudo, dizia para a família que o benefício estava bloqueado, mas, na verdade, ela estava recebendo mensalmente e utilizando para fins pessoais. Disse que no INSS retiraram um extrato e tomou conhecimento de que ela já estava recebendo o benefício há um ano e meio. Disse que o valor mensal do benefício corresponde a um salário mínimo, não sabendo dizer o valor total que ela recebeu.

Destacou que o benefício foi bloqueado pelo Ministério Público e transferido aos seus cuidados. Disse que agora é responsável pelo bem-estar de Marcos e utiliza o benefício para suas necessidades. Após a descoberta do desvio do benefício, ele passou a viver com a informante e sua mãe, recebendo os cuidados necessários, incluindo alimentação e medicamentos. Disse que não tem certeza se a acusada realmente fez algum empréstimo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

As declarações de Maria Coelho Cabral reforçam a acusação de que Marina Coelho Cabral da Silva utilizava o benefício de Marcos Vinícius da Silva Neto para fins pessoais, negligenciando os cuidados necessários para ele. A ação judicial resultou na transferência da curadoria para Antonia Coelho Cabral, que agora é responsável pelo bem-estar de Marcos.

A informante MARIA COELHO CABRAL, mãe da acusada e madrasta de Marcos, em juízo disse saber que a acusada recebia o benefício da vítima, mas desconhecia o fato dela estar se apropriando desse valor, pois ela lhe dizia que estava repassando os valores para Marcos.

Disse que Marcos vivia jogado, pois a família dele não se importava. Disse que a vítima não residia com a acusada, pois não queria, ficando sozinho em uma casa localizada no bairro Nossa Senhora Aparecida. Declarou que cuidavam do sustento, remédio e vestuário de Marcos, pois a família (pai, mãe e tios) não ligam para ele.

Declarou que somente ficou sabendo que retiraram a curadoria da acusada e passaram para uma irmã de criação e o motivo consistia em que a acusada não repassava todo o valor ao ofendido. Contou que atualmente a vítima reside com a sua filha ANTONIA COELHO CABRAL. Disse que ficou sabendo somente por alto, devido aos comentários dos parentes do ofendido, de que a acusada estaria ficando com o valor do benefício.

Portanto, verifica-se que todas as pessoas ouvidas em juízo são uníssonas em afirmar que a acusada se apropriou, indevidamente, dos valores do benefício de prestação continuada devido ao ofendido MARCOS VINÍCIUS, durante um período superior a um ano, acarretando-lhe inúmeras privações e dificuldades financeiras.” (ID 26068698).

Em complemento, cumpre destacar que embora tenha sido revel, a apelante assumiu inequivocamente em sede investigativa o domínio sobre os valores pertencentes à vítima e a utilização indevida dos recursos do benefício assistencial.

Conforme consta de seu interrogatório extrajudicial, a própria Marina Coelho Cabral da Silva admitiu que era curadora de seu irmão, Marcos Vinícius da Silva Neto, desde o ano de 2017, por decisão judicial, reconhecendo que tomou conhecimento de que ele possuía direito ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) e que foi ela quem providenciou toda a documentação para viabilizar o recebimento. Afirmou ainda que o cartão de saque do benefício foi emitido em seu nome, permanecendo sob sua exclusiva posse e controle, inclusive quanto à senha bancária, jamais tendo sido entregue a qualquer outra pessoa.

Mais adiante, afirmou expressamente que realizava pessoalmente todos os saques relativos ao benefício até o seu bloqueio, reconhecendo que utilizava os valores para pagar seu próprio aluguel, adquirir bens de uso pessoal e, apenas ocasionalmente, quitar despesas de seu irmão, não sabendo precisar quantas retiradas fez nem quanto dinheiro utilizou. Disse, inclusive, que efetuava os saques na agência do Bradesco da Velha Marabá e que pretendia restituir os valores, mas não possuía condições financeiras para tanto (ID 26068544, p. 8)

Tais declarações, reforçam a prova da autoria e o dolo específico exigido pelo tipo penal do art. 89, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 13.146/2015, evidenciando que a apelante, valendo-se da confiança e da condição de curadora, apropriou-se reiteradamente dos proventos da vítima, desviando-os de sua finalidade legal e causando-lhe prejuízo direto.

In casu,
constata-se que o juízo sentenciante formou sua convicção em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado, tendo-se valido, para tanto, dos depoimentos da vítima e da testemunha, os quais, em consonância com os demais elementos informativos constantes dos autos, revelam-se aptos à formação de juízo condenatório. Não há, pois, violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, estando a decisão em harmonia com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que admite a condenação fundada em provas colhidas na fase inquisitorial, quando corroboradas em juízo (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15.03.2022).

Destarte, demonstrado que a apelante “de forma livre e consciente, apoderou-se e desviou para outras finalidades recursos oriundos de benefício estatal pago à pessoa portadora de deficiência, caracterizado está o dolo necessário ao delito de apropriação indébita, restando delineados todos os contornos do tipo penal previsto no art. 89 da Lei 13.146/05.” (TJMG,
ApCrim n. 0023736-75.2019.8.13.0153
, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, 1ª Câmara Criminal, j. 4.5.2021), afastando a possibilidade de absolvição.

Sob outro ângulo, a defesa postula a
redução da basilar ao mínimo legal
mediante neutralização da vetorial das consequências do crime, negativada pelo magistrado sentenciante nos seguintes termos:

Em relação às consequências estas foram desfavoráveis, porquanto, devido a apropriação de seu benefício, o ofendido passou por inúmeras privações financeiras, alimentares e de saúde, comprometendo sua qualidade de vida e bem estar por período superior a um ano. (ID 26068698, pág. 4)

Como se observa, a sentença expôs de forma concreta as razões pelas quais reputou desfavoráveis as consequências do crime, ressaltando que a apropriação do benefício assistencial (BPC) pela acusada gerou efetivas privações financeiras, alimentares e de saúde à vítima, pessoa com deficiência mental, afetando diretamente sua qualidade de vida. Trata-se de impacto que supera a mera tipicidade do delito e justifica a exasperação da pena-base, sobretudo porque, diversamente do que sustenta a defesa, os fundamentos adotados encontram respaldo nas declarações prestadas em juízo pela vítima e pelas testemunhas.

Por derradeiro, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito, ou, ainda, a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático”, de modo que a ré “não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.” (STJ,
AgRg no HC n. 988.979/RJ
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/4/2025), providências devidamente observadas na espécie.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/12/2025